Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702322-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA AGRAVADO: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO JOSÉ DE MESQUITA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos da execução n.o 0728524-59.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA, rejeitou a impugnação do agravante e manteve a penhora realizada em conta de sua titularidade (ID 112100816, origem). Nas razões (ID 32187768), expõe a tratar-se de execução de título extrajudicial na qual a credora, ora agravada, declara possuir crédito no valor de R$107.111,27 oriundo de contrato de compra e venda e cessão de direito. Alega que, embora levadas ao conhecimento do julgador a quo várias questões incidentes ao caso – as quais supostamente afetariam o objeto da demanda executória – foi determinada a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD. Defende a nulidade das penhoras, ao argumento de que não estaria inadimplente em relação ao contrato que deu origem ao crédito. Discorre sobre os embargos à execução opostos e sobre a demanda movida em face da agravada, na qual aventado o descumprimento do contrato por esta. Aduz, ainda, ter depositado a quantia de R$100.000,00 em Juízo para a garantia do cumprimento do contrato, o que reforçaria o fato de que não está inadimplente. Ao fim, reforça a ilegitimidade das constrições promovidas, apontando a impenhorabilidade do bem de família. Reúne julgados em abono à tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, sua reforma para declarar nula a penhora de ativos financeiros localizados via SISBAJUD, bem como dos veículos encontrados via RENAJUD. Preparo comprovado (ID 32187771). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o executado/ora agravante contra a decisão que rejeitou a sua impugnação e manteve a penhora realizada em conta de sua titularidade. Defende, neste grau recursal, a nulidade da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do recurso (art. 932, inciso III, do CPC) – já que, quanto ao arrazoado envolvendo a nulidade da penhora realizada via RENAJUD, não se vislumbra interesse, pois a constrição questionada não ocorreu, havendo tão somente consulta ao mencionado sistema. Tal ponto, diga-se, foi bem salientando pelo decisum agravado. Confira-se (ID 112100816 - Pág. 2, origem): (...) Noutro vértice, em que pese alegação de nulidade da penhora realizada via RENAJUD, verifica-se que sequer houve efetivação da referida penhora, mas apenas indicação de restrição localizada (Alienação Fiduciária) no ID 107097709. (grifo nosso) Assim, diante da ausência de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade, resta obstado o integral conhecimento do agravo. No mais, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Como sabido, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar. A despeito dos argumentos trazidos, não vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Ao que se vê, prosseguimento do feito – com a conversão da penhora via SISBAJUD em pagamento e análise dos demais pedidos da exequente – foi expressamente condicionado à preclusão da decisão hostilizada, o que afasta qualquer risco de se dirimir a controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator